Tribunal: TJPA
Processo: 0004023-84.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004023-84.2018.8.14.0036

APELANTE: ISANILDO FREITAS LOPES

ADVOGADO DATIVO: KARINE FIGUEIREDO FIUZA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004023-84.2018.814.0036

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE: ISANILDO FREITAS LOPES

REPRESENTANTE LEGAL:
KARINE FIGUEIREDO FIUZA TELES – OAB-PA 35.437)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO
(
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
..
Recebimento da denúncia em
30/08/2018 (id. 17322989),
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
24/02/2023
, (id.17323202)
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano de reclusão. Prescrição verificada em 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 25 dias
entre o
recebimento da denúncia
até a
publicação da sentença

penal condenatória
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze

dias do mês de maio

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004023-84.2018.814.0036

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE: ISANILDO FREITAS LOPES

REPRESENTANTE LEGAL:
KARINE FIGUEIREDO FIUZA TELES - OAB-PA 35.437)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ISANILDO FREITAS LOPES
, por intermédio de Defensora Dativa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Oeiras do Pará-PA (id.1), que o condenou a cumprir as penas de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 180, “caput”

do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id. 17322985)

Na
denúncia,
(id.17322988), o Ministério Público relatou
que no dia 25//06/2018, neste município, agindo de livre e espontânea recebeu, em proveito próprio, 01 (um) ventilador, 01 (uma) panela de pressão e 01 (um) botijão de gás, de propriedade da vítima BENEDITO PEREIRA COELHO, apesar de saber que os bens eram provenientes de crime, e utilizou os itens recebidos no exercício de atividade comercial clandestina, vendendo-os dentro de sua residência. Mister frisar que os itens recebidos pelo denunciado eram fruto de ato criminoso cometidos pelos menores LUCAS e DENILTON, tendo, portanto, o denunciado facilitado a corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que na noite dos fatos, fora visitado pelos menores LUCAS e DENILTON, os quais lhe informaram que efetuariam um furto. Por volta de 00:30min os menores retornaram com 1 (um ventilador, 1 (uma) panela de pressão e 1 (um) botijão de gás, que entregaram para o denunciado vender, além de 1 (uma) chapinha de cabelo e 1 (um) ventilador, itens que ficaram com os menores, os três objetos receptados pelo denunciado foram vendidos para pessoas distintas (tendo, posteriormente, a polícia recuperado o botijão de gás e ventilador), conforme depoimento do réu.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
180, §§ 1º e 2º, do CP, c/c art.244-B do ECA, c/c art. 69 do CPB.

A Denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2018 (id. 17322989)

Resposta à acusação. (id.17322990)

Termo de Audiência. (id.17323175; 17323201)

Certidão Judicial Criminal. (id.17323200)

Alegações finais orais apresentadas por ambas as partes.

Em
sentença prolatada em 24/02/2023
, (id.17323202), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou o réu
ISANILDO FREITAS LOPES
, pela prática do crime tipificado no
art. 180 do CPB e ABSOLVER relativamente ao crime previsto no art.244-B do ECA
.

Em
razões recursais,
(id.16767351), requereu a Defensoria Pública do apelante: Preliminarmente 1) Nulidade das provas colhidas no domicílio do réu; No mérito: 1) Ausência de dolo na receptação, com a consequente absolvição do réu

Em
contrarrazões (id. 17323211)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.17991241)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Dr. Cláudio Bezerra Meloo pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ISANILDO FREITAS LOPES
, por intermédio de Defensora Dativa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Oeiras do Pará-PA (id.1), que o condenou a cumprir as penas de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 180, “caput”

do CPB
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

A denúncia foi recebida em
30/08/2018 (id. 17322989),
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
24/02/2023
, (id.17323202)
. Trânsito em julgado para a acusação. Prazo transcorrido de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 25 dias
entre o
recebimento da denúncia
até a
publicação da sentença

penal condenatória
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
ISANILDO FREITAS LOPES
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (um) e 3 (três) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e

do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatros) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia em
30 de agosto de 2018 (id. 17322989),
a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
,
24 de fevereiro de 2023
, (id.17323202
) até a
presente data
, transcorreram
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 25 dias
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
ISANILDO FREITAS LOPES
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Prejudicado a análise do mérito recusal.

Diante do exposto,
declaro DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.180, “caput”, do Código Penal imputado ao apelante

ISANILDO FREITAS LOPES
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA, 13

de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024